Tribunal: TJSP
Processo: 1029190-21.2018.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – EPICONDILITE EM MEMBROS SUPERIORES, PROBLEMAS EM MEMBROS INFERIORES E NA COLUNA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – EPICONDILITE EM MEMBROS SUPERIORES, PROBLEMAS EM MEMBROS INFERIORES E NA COLUNA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE AFASTAMENTOS INTERESSANDO AS MOLÉSTIAS DIAGNOSTICADAS EM MEMBROS SUPERIORES - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO NO JULGADO COM RELAÇÃO AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) – PLEITO DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO INDEFERIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Recursos do INSS e do autor desprovidos. Sentença mantida, em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000786814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1029190-21.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante RUBENS MACHADO
XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1029190-21.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE/APELADORECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO/APELANTE: RUBENS MACHADO XAVIER
VOTO No 16100
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

EPICONDILITE
EM
MEMBROS
SUPERIORES,
PROBLEMAS EM MEMBROS INFERIORES E NA
COLUNA

LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA - NEXO
CAUSAL
COMPROVADO

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS
PARTES
E
REEXAME
NECESSÁRIO
BENEFÍCIO
DEVIDO
NA
ESPÉCIE
-
AUXÍLIO-ACIDENTE
CONCEDIDO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO
PERICIAL
AOS
AUTOS

AUSÊNCIA
DE
AFASTAMENTOS
INTERESSANDO
AS
MOLÉSTIAS
DIAGNOSTICADAS EM MEMBROS SUPERIORES -
ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA
OBSERVAÇÃO NO JULGADO COM
RELAÇÃO AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o,
INCISO II, DO CPC/2015) PLEITO DE CONVERSÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA
PREVIDENCIÁRIO
EM
SEU
HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO INDEFERIDO - SENTENÇA
MANTIDA.
Recursos do INSS e do autor desprovidos. Sentença mantida,
em sede de reexame necessário.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Rubens
Machado Xavier em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, aduzindo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
em síntese, que, teve sua capacidade laborativa reduzida por força de tendinite e
epicondilite em membros superiores, além de problemas em membros inferiores
(joelhos) e na coluna, moléstias atribuídas às condições adversas de seu ambiente
laboral, atuando como soldador de produção e montador. Postula pela condenação
da autarquia ao pagamento de auxílio-acidente e a conversão do auxílio-doença
previdenciário em seu homônimo acidentário (NB no 31/619.424.758-8), além da
concessão de tutela específica a ser deferida na sentença.
Regularmente citado aos 07.12.2018 por meio do
portal eletrônico (fls.227), apresentou o INSS contestação às fls.232/234, alegando,
inicialmente, decadência e prescrição quinquenal. No mais, pugnou pela
improcedência da ação.
Réplica às fls.236/251.
Em seguida, manifestou-se a empregadora Mercedes-
Benz do Brasil Ltda, requerendo sua admissão para atuar no feito como assistente do
réu (fls.256/266). Juntou documentos de fls.285/474.
O pedido foi deferido para que a empregadora atue nos
autos como assistente simples (fls.475).
Realizou-se a perícia médica e a vistoria ambiental
(laudo às fls.583/593).
A sentença de fls.692/698 julgou procedente o pedido
inicial para condenar a autarquia a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício a partir da data da juntada do laudo pericial aos autos (21.10.2019),
acrescido de abono anual, despesas processuais, correção monetária, juros de mora,
além de honorários advocatícios fixados em 15% somente sobre o valor total das
parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula 111 do STJ).
Em seguida, o autor apresentou embargos de
declaração às fls.708/716, alegando erro material e omissão no julgado.
Os embargos foram parcialmente acolhidos, tão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
somente para suprir a lacuna existente na sentença, sem alteração do julgado, tendo
sido indeferido o pedido de conversão do auxílio-doença previdenciário em seu
homônimo acidentário, mantendo-se a sentença tal como lançada (fls.721).
As partes apelaram.
O INSS, em seu recurso, alega, preliminarmente,
cerceamento de defesa, por entender que a fase instrutória foi encerrada de forma
prematura, sem que os autos retornassem ao perito para prestar esclarecimentos. No
mérito, aduz que, o autor não preenche todos os requisitos para a percepção do
benefício por incapacidade, razão pela qual, não é possível acolher o seu pedido,
ressaltando que a conclusão da perícia médica do INSS usufrui de presunção de
legitimidade e deve prevalecer. Subsidiariamente, requer a reforma do julgado no
sentido de que a concessão do auxílio-acidente seja deferida com base na redação
atualizada do artigo 86 da Lei no 8.213/91. Pleiteia, ainda, a aplicação da T.R. no
tocante aos juros de mora e o afastamento de critérios ilegais (diversos do INPC)
para a correção monetária das parcelas na liquidação dos benefícios previdenciários
(fls.724/735).
O autor, por sua vez, em suas razões de recurso,
pretende a reforma do julgado no tocante à alteração no termo inicial do benefício,
para que seja fixado a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença e não a
partir da data da juntada do laudo pericial aos autos como determinado no julgado.
Postula, ainda, pela conversão do auxílio-doença previdenciário (NB no
31/619.424.758-8) em seu homônimo acidentário (fls.749/759).
Contrarrazões apresentadas pelo autor às fls.761/775 e
pelo INSS a fls.779.
É o relatório.
Considerando o disposto no artigo 1007, §1o, do atual
Código de Processo Civil, revela-se desnecessário o recolhimento do porte de
remessa e retorno pelo instituto segurador na hipótese presente.
No mais, atendendo ao disposto no artigo 496, inciso I,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença está sujeita ao duplo
grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e
considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, passa-se
igualmente à análise do reexame necessário.
Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de
defesa. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com clareza os
motivos pelos quais, a ação foi julgada procedente. O Juízo a quo entendeu que as
provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a controvérsia na medida
em que, sendo ele também o destinatário da prova, incumbe-lhe, nos termos do
artigo 370 do atual Código de Processo Civil, reconhecer acerca da conveniência das
diligências necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo aquelas
desnecessárias ou protelatórias.
Anoto que, a avaliação médica foi adequadamente
elaborada e conclusiva, eis que contém fundamentação clara e suficiente o bastante a
ensejar o deslinde da demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum
motivo, ou dúvida, capaz de justificar qualquer complementação.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de tendinite e epicondilite em membros superiores,
problemas em membro inferior direito (joelho) e na coluna, moléstias atribuídas às
condições adversas que suportou o autor, atuando como soldador de produção.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada a prova médica, o exame físico da coluna
apontou: “Exame da coluna: - cervical:- Sem contratura na musculatura
paravertebral bilateralmente. Sem limitação aos movimentos de flexão, extensão,
rotação e de lateralização. Sem desvios; sem sinais flogísticos. Sem atrofia
muscular. lombo-sacro:- Contratura discreta na musculatura paravertebral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
bilateralmente. Sem limitação aos movimentos de flexão, extensão, rotação e de
lateralização. Ausência de dor à palpação das apófises espinhosas lombo-sacro.
Sem desvios; sem sinais flogísticos. Sem atrofia muscular. Sinal de Lasègue
negativo. Deambulação normal” (fls.585/586).
Nessa esteira, assentou o perito: “No exame clinico da
coluna cervical e lombosacro o autor não apresentava limitação aos movimentos de
flexão, extensão, rotação e de lateralização com ausência de dor à palpação das
apófises espinhosas, sem desvios, sem sinais inflamatórios (dor, calor, rubor e
tumor), sem atrofia muscular, Sinal de Lasègue negativo indicando não existir
pinçamento das terminações nervosas lombo-sacro com a deambulação normal. A
ressonância magnética da coluna cervical e lombo-sacro mostram não existir
hérnias discais com alterações degenerativas incipientes. Portanto, o autor não
apresenta incapacidade funcional para o trabalho” (fls.591).
Com relação aos alegados problemas em membro
inferior direito (joelho) atestou o expert: “Ausência de dor à palpação e aos
movimentos articulares. Sem limitação aos movimentos de flexo-extensão. Sem
atrofia muscular; sem sinais flogísticos. Sem derrame articular. Sem aumento de
volume local. Pulsos presentes e normais. Deambulação normal.” (fls.586/587).
Asseverou o perito no tocante aos problemas em
joelhos: “3. No exame clinico do joelho direito o autor não apresentava dor à
palpação e aos movimentos articulares, sem limitação aos movimentos de flexo-
extensão, sem atrofia muscular, sem sinais inflamatórios (dor, calor, rubor e
tumor), sem derrame articular, sem aumento de volume local com os pulsos
presentes e normais. A ressonância magnética do joelho direito mostra uma lesão
no corno posterior do menisco medial, alteração de origem degenerativa inicial. No
presente caso, estas discretas alterações não causam incapacidade funcional para o
trabalho” (fls.591).
Por outro lado, no que pertine às queixas em membros
superiores (ombros), o exame físico apontou: “Dor à palpação e aos movimentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
articulares. Teste de Neer, Patte e Jobe negativo. Teste de Yergason negativo.
Crepitação aos movimentos articulares. Sem atrofia muscular. Limitação discreta
aos movimentos de rotação externa, abdução e rotação interna” (fls.586).
O nexo causal foi reconhecido com relação às
patologias em membros superiores, tendo em vista o resultado da vistoria técnica
que revelou: “Conforme constatado na vistoria realizada, o autor despendia esforço
físico, realizava movimentos articulares constantes e repetitivos com os membros
superiores, fatores que desencadearam/contribuíram para o aparecimento destas
moléstias que causam uma incapacidade parcial e permanente para a atividade
habitual. Portanto, o perito admite o nexo entre estas moléstias e o trabalho. O
perito sugere que o autor execute atividades compatíveis a sua condição física”
(fls.590).
Por fim, concluiu o perito: “O perito sugere um
AUXÍLIO-ACIDENTE de 50% (cinqüenta por cento). É o meu parecer” (fls.591).
Logo, uma vez comprovado pela perícia técnica que as
moléstias em membros superiores (ombros) determinam uma incapacidade parcial e
permanente e, caracterizado o nexo causal, outro não poderia ser o desfecho da
demanda, senão a concessão de auxílio-acidente ao autor no valor correspondente a
50% do salário-de-benefício, devido a partir da data da juntada do laudo pericial aos
autos, que ocorreu aos 21.10.2019, tal como fixado no julgado monocrático e não
como pretende o autor em seu recurso. Isto porque, o auxílio-doença previdenciário
que lhe foi concedido no período de 18.07.2017 a 10.11.2017 refere-se a problemas
em coluna (CID M50 fls.136/138, 143 e 743/744), moléstia que não causa
incapacidade laborativa ao autor, tal como atesta o perito a fls.591. Também é
devido o abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91.
Ressalvo que a benesse ora concedida ficará suspensa
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
causa.
A decisão de fls.721 que indeferiu a conversão do
auxílio-doença previdenciário (NB no 31/619.424.758-8) em seu homônimo
acidentário também deve ser mantida, uma vez que, o nexo causal com relação aos
alegados problemas em coluna não foram reconhecidos pelo expert, tendo em vista
que a vistoria ambiental revelou que o autor, no exercício de sua atividade laborativa
movimentava peças manualmente e realizava movimentos articulares constantes e
repetitivos com os membros superiores, sem realizar movimentos articulares
constantes e repetitivos com a coluna e joelho direito (fls.589), razão pela qual, não
faz jus o obreiro à pleiteada transformação da referida benesse, situação que enseja o
não acolhimento de seu recurso também neste aspecto.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo.
Com relação à verba honorária, observo que a
definição do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada
quando da liquidação da sentença, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II, e
§11, do atual Código de Processo Civil, uma vez que se trata de condenação
ilíquida, na qual não se pode aferir na presente fase processual o quantum devido.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da
Taxa Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como
critério de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda
Pública. Fica, portanto, desprovido o apelo do INSS neste particular.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
renda mensal inicial, devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir do marco inicial
do benefício, serão computados mês a mês de forma decrescente à base mensal
prevista para a caderneta de poupança, conforme disciplina a Lei no 11.960/09
(porque não alterado neste aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, verifico que na hipótese dos autos, não há que
se falar em prescrição quinquenal, na medida em que o termo inicial do benefício
(21.10.2019) é posterior à data do ajuizamento da ação (14.11.2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos interpostos pelas partes e, em sede de reexame necessário, mantenho o
decreto de procedência da ação, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator